Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-62.2024.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001678-62.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA NETO - CPF: 034.193.271-02 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KERMILLA LAUANE MOURA DOS SANTOS - CPF: 092.805.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS
.

MODUS OPERANDI
.
APREENSÃO DE

APETRECHOS
.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
AQUÉM DO MÍNIMO.
SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR
.
COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

VEDAÇÃO LEGAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA
. MULTA

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO
DO VALOR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, além do pagamento de
500

(quinhentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa postula

reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
;
redução da pena em razão da confissão espontânea
;
detração penal com alteração do regime inicial
;
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (
ii
) estabelecer se a confissão espontânea do réu justifica nova redução da pena; (
iii
) determinar se a detração penal implica modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (
iv
) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) analisar
possibilidade de

redução da pena de multa fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles a não dedicação a atividades criminosas. No caso concreto, a apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, máquina de cartão, papel filme e a confissão de venda habitual de entorpecentes evidenciam atividade criminosa estruturada e contínua, afastando a minorante, conforme o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal
,
incidindo-se
, inclusive, a
Súmula n. 231 do STJ.

5. A detração penal somente influencia a fixação do regime inicial se o período de prisão provisória deslocar a pena para faixa mais branda. Na espécie, ainda que considerado o tempo de custódia, a pena remanescente excede o limite do regime aberto, de modo que a verificação concreta da detração é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois a pena aplicada (5 anos) ultrapassa o limite objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

7. A pena de multa foi fixada no mínimo legal (500 dias-multa), com valor unitário mínimo, não sendo possível sua redução nesta fase processual. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser analisada na execução, conforme art. 50 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa por meio de conduta reiterada, estrutura organizada e instrumentos típicos da traficância.

2. A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência é legítima,
mesmo porque não é
possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. A
detração penal apenas influencia a fixação do regime inicial quando provoca real modificação na faixa da pena remanescente, competindo, nos demais casos, ao Juízo da Execução Penal sua análise concreta.

4. A substituição da pena privativa de liberdade exige pena igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 44 do CP, sendo vedada sua concessão quando o
quantum
ultrapassa esse limite.

5. A pena de multa fixada no mínimo legal é insuscetível de redução nesta fase processual, sendo eventuais dificuldades financeiras do condenado matéria a ser examinada na
fase de
execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP,
arts
. 44, I, 49, § 1o, e 65, III, "d"; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado n. 30/TCCR; TJMT,
ApC
n. 0029317-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.01.2023; TJMT,
ApC
n. 1009369-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025; TJMT,
ApC
n. 1001367-29.2022.8.11.0086, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26.09.2023; TJMT,
ApC
n. 0005132-13.2018.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Pereira Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa, em suas razões recursais, postula: (i) reconhecimento do denominado tráfico privilegiado; (
ii
) redução da pena em razão da confissão espontânea; (
iii
)

detração penal
;

(
iv
) alteração
do regime inicial de cumprimento da pena; e (
v
) a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em 11/08/2024, no município de Alto Boa Vista/MT, o réu João Pereira Neto “mantinha em depósito”, “trazia consigo” e “expunha à venda” 17 g (dezessete gramas) de cocaína e 752 g (setecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha, fracionadas e aptas para comercialização, bem como guardava balança de precisão, máquina de cartão e papel filme, tudo sem autorização legal.

A
peça
a
cusatória ainda narra que, após investigação policial que registrou intensa movimentação típica de tráfico em sua residência, o réu foi abordado, ocasião em que confessou a traficância e conduziu os agentes até os locais onde escondia as drogas.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do mérito recursal.

I.
DA TESE DE
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa técnica do apelante sustenta fazer jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, afirmando que a quantidade de droga apreendida, consistente em 17 g (dezessete gramas) de cocaína e 752 g (setecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha, não seria, por si só, suficiente para afastar a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que não houve demonstração concreta de dedicação do réu a atividades criminosas.

Argumenta, ainda, que sua confissão extrajudicial não poderia ser utilizada para caracterizar habitualidade delitiva, pois teria agido por necessidade financeira e não integraria qualquer estrutura criminosa organizada.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

Cumpre salientar que o redutor do § 4o do art. 33 não configura direito subjetivo do agente, cabendo à defesa demonstrar, de forma concreta, que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. A minorante destina-se ao traficante eventual, praticante episódico do delito por circunstâncias excepcionais, e não àquele que faz da traficância meio habitual de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

A própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o apelante atuava de forma organizada na guarda, ocultação e comercialização de entorpecentes. Conforme registrado nos autos, foram apreendidos 17g
(dezessete gramas) de cocaína e 752g
(
setecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha, ambas fracionadas e prontas para venda, bem como uma balança de precisão, uma máquina de cartão e um rolo de papel filme, elementos comumente associados ao tráfico ilícito de drogas, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão (ID.
166884816)
e do Laudo de Exame Pericial (ID.
169315836)
.

Tais circunstâncias evidenciam uma prática contínua e estruturada da traficância. Além da quantidade e variedade das drogas e dos apetrechos típicos da mercancia apreendidos,
o próprio
apelante, na fase policial
(ID. 319482352)
, confessou que vendia maconha e cocaína havia cerca de um mês, recebendo pedidos por meio do aplicativo
WhatsApp
, ajustando preços e permitindo pagamentos via PIX ou cartão, além de ocultar a droga em diversos locais, com o propósito de despistar a ação policial. Ainda que posteriormente tenha apresentado versão distinta em juízo, a confissão extrajudicial, aliada aos demais elementos probatórios, corrobora a conclusão de que havia dedicação à atividade criminosa.

Frisese que a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de instrumentos utilizados para sua comercialização, constituem fundamentos idôneos para evidenciar dedicação à atividade criminosa, conforme disposição do Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 30 TCCR:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO –
ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0029317-75.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Diante desse cenário, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o fracionamento voltado à comercialização, o
modus operandi
estruturado e a presença de instrumentos típicos da traficância evidenciam quadro inequívoco de dedicação a atividades criminosas, em conformidade com o Enunciado n. 30/TCCR e com a jurisprudência pacificada desta Corte, circunstância que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

II. DA TESE DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta que o apelante faz jus à redução da pena na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que sua confissão espontânea não teria sido devidamente valorada pelo juízo sentenciante, pleiteando, assim, a correta aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme se verifica na sentença, a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e devidamente compensada com a agravante da reincidência, o que resultou na manutenção da pena intermediária no mesmo patamar fixado na primeira fase, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de

500
(quinhentos) dias-multa.

Ademais, e
stando a reprimenda já no mínimo legal, revela-se juridicamente inviável qualquer redução adicional, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo cominado em razão da incidência de circunstância atenuante.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
6. A tese de preponderância da confissão (art. 65, III, 'd', CP) sobre as majorantes não encontra respaldo técnico. As circunstâncias atenuantes incidem na segunda fase da dosimetria e as causas de aumento na terceira. Ademais, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (04 anos),
a atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém desse patamar, conforme a Súmula 231 do ST
J. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10093691220238110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

Dessa forma,
verifica-se que
a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e devidamente compensada com a agravante da reincidência, mante
ndo-se
a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa,
o que representa
o mínimo legal previsto para o tipo penal em questão
, de modo que inexiste o alegado vício
.

Acrescente-se, ainda, que a compensação operada pelo juízo sentenciante encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 585, segundo o qual é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência simples. No caso concreto, não há notícia de
multirreincidência
ou circunstância excepcional que impeça a compensação, razão pela qual a forma de cálculo empregada pela sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os critérios objetivos da dosimetria.

Rejeito, pois, a tese de redução da pena em razão da atenuante de confissão espontânea.

III. DA TESE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa sustenta que o período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, por aproximadamente seis meses, deve ser computado para fins de detração penal, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Embora o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal autorize o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de detração, tal providência apenas repercute na escolha do regime inicial quando o abatimento do período de custódia for suficiente para deslocar a pena para faixa que admita regime mais brando.

Na hipótese dos autos, mesmo que se considere o lapso aproximado de
6 (
seis
)
meses de prisão cautelar, a reprimenda remanescente permanece superior a 4 (quatro) anos,
bem como considerando a reincidência já reconhecida e circunstâncias judiciais não inteiramente favoráveis,

afas
ta
a possibilidade de fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Nessa conjuntura, a análise concreta da detração para fins de progressão de regime deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, a quem incumbe verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos,
mostran
do-se insubsistente sua análise para a definição do regime inicial nesta fase cognitiva.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que, em situação análoga, decidiu que:

[...] A despeito das disposições constantes no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
a análise da detração deverá ser feita pelo juízo da execução penal, pois, no caso concreto, o período de custódia cautelar é irrelevante para fixação do regime prisional
, já que o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJMT, Apelação Criminal n. 1001367-29.2022.8.11.0086, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26/09/2023,
publ
. 29/09/2023).

Dessa forma, não se constata qualquer vício na sentença quanto à detração penal, pois o abatimento do tempo de prisão provisória não produz efeito prático na escolha do regime inicial, que permanece corretamente fixado no semiaberto. Eventual readequação de regime, com base em detração e demais requisitos legais, deverá ser examinada oportunamente na fase de execução, razão pela qual não há como acolher a pretensão defensiva.

Rejeito, portanto, a tese de aplicação da detração penal para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DA TESE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa sustenta que o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o argumento de que, sobretudo se fossem acolhidas as teses defensivas anteriormente expendidas, a medida seria socialmente recomendável e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Mantida a reprimenda nos termos fixados na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, patamar que ultrapassa o limite objetivo estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal, o qual exige que a pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos para admitir a substituição.

Assim, o
quantum
da pena obsta o acolhimento do pleito, motivo pelo qual rejeito a pretensão
de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

V. DA TESE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa sustenta que a pena de multa deve ser reduzida, em razão da alegada precariedade financeira do apelante, afirmando que o valor fixado na sentença se mostra desproporcional às suas condições econômicas.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso concreto, foi fixada pena de multa no mínimo legal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, inexistindo possibilidade de redução, por se tratar do patamar mínimo determinado pelo próprio tipo penal.

Além disso, o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, não havendo margem para qualquer diminuição. Cuida-se de imposição estritamente vinculada ao preceito legal, cuja modificação se mostra juridicamente inviável nesta fase processual.

Trata-se de sanção obrigatória e cumulativa, cuja alteração somente seria possível diante de previsão legal específica, o que não ocorre na hipótese. Eventuais alegações de incapacidade econômica dizem respeito, exclusivamente, à fase de execução, ocasião em que poderá ser analisada a possibilidade de parcelamento, suspensão ou adoção de outras medidas compatíveis com a realidade financeira do condenado, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...]
5.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão ou redução com base na hipossuficiência econômica do réu. O valor fixado observou a proporcionalidade e o mínimo legal, sendo eventual discussão sobre a impossibilidade de pagamento matéria a ser apreciada pelo Juízo da
Execução Penal.
(TJMT – Apelação Criminal n.o 0005132-13.2018.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 18/11/2024,
publ
. 28/11/2024).

Diante desse cenário, não há qualquer ilegalidade ou desproporção na pena de multa imposta, já que fixada no patamar mínimo legal e em estrita observância ao comando normativo aplicável ao delito de tráfico de drogas. Assim, não há espaço para a redução pretendida, cabendo eventual análise sobre capacidade de pagamento apenas ao Juízo da Execução Penal, razão pela qual rejeito o pleito defensivo.

Rejeito, pois, a tese defensiva de redução da pena de multa em razão da condição financeira do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
interposto por
João Pereira Neto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025